Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADES. PREJUDICIAL REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. CABÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROVAS QUANTO AO DOLO PREORDENADO DO RÉU. SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILÍCITO CIVIL. CARÁTER FRAGMENTÁRIO DO DIREITO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime de estelionato (art. 171, caput e §2o, I, do Código Penal), consistente em suposta fraude na celebração de contrato de aquisição de terreno e construção.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) em preliminar, a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação; (ii) no mérito, a existência de dolo antecedente e de artifício fraudulento apto a configurar o crime de estelionato, bem como a alegação de que a conduta descrita não ultrapassaria o âmbito do inadimplemento civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante jurisprudência desta Corte, a representação para a instauração da ação penal não exige rigor formal, bastando a manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de ver o autor do fato processado. 3.1. Sendo a manifestação apresentada dentro do prazo legal, ainda que por meio de ocorrência policial registrada por advogados sem poderes especiais, é evidente que o ato decorreu de determinação da vítima a seus causídicos, o que afasta a alegação de decadência e a tese de extinção da punibilidade.
4. No crime de estelionato, o intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se configurando o delito quando não comprovada a intenção ab initio do agente, finalisticamente dirigida à obtenção da vantagem indevida.
5. Embora tanto o Direito Civil quanto o Penal tutelem o patrimônio, apenas algumas condutas são típicas, ante a natureza fragmentária do Direito Penal. A persecução criminal não se destina a tutelar expectativas contratuais frustradas, sob pena de indevida criminalização do inadimplemento civil e DE ofensa ao princípio da intervenção mínima.
6. Impõe-se a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, III e VII, do CPP, diante da atipicidade da conduta e da insuficiência de provas quanto ao dolo preordenado, quando não demonstrado que, ao firmar o contrato, aquele tenha agido com o propósito inicial de induzir a vítima em erro para obter vantagem ilícita. 6.1. A desorganização financeira e a má-gestão do negócio são circunstâncias que, embora reprováveis sob o prisma civil, não se confundem com a fraude penal, restringindo o ilícito à esfera do inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e provido. Prejudicial rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput e §2o, I; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 87.441/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 16/12/2008; TJDFT, Acórdão no 1.993.133, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/04/2025, Acórdão no 1.694.674, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26/04/2023, Acórdão no 1.659.683, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02/02/2023, Acórdão no 1.641.355, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 17/11/2022.